Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. ATRASO NA EMISSÃO DE DIPLOMA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.075,60, a título de danos materiais e R$ 6.000,00, a título de danos morais.
2. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da exclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal que recebeu a documentação dentro do prazo de 90 dias da conclusão do curso, no entanto, somente apresentou resposta com identificação de descumprimento de carga horária em 11 de dezembro de 2019. Subsidiariamente, requer a redução do quantum reparatório para R$ 1.000,00.
3. Inépcia por violação à dialeticidade. Da leitura do recurso inominado interposto, é possível compreender a intenção da ré de reforma da sentença, bem como as razões que fundamentam tal pretensão. Deste modo, não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. Consta dos autos que em 01/10/2016, a autora se matriculou no curso de Técnico em Secretariado fornecido pela ré, turma 2016, com duração de 01/10/2016 a 01/10/2018 (Id 18377676). Diferente do alegado pela recorrente, os documentos juntados aos autos demonstram que a demora na expedição do diploma de conclusão do curso, se deu por sua falha, pois não cumpriu com as determinações exigidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal às quais estão especificadas no relatório técnico juntado no Id 18377705.
5. Embora a ré alegue que a resposta da SEE-DF tenha se manifestado apenas em dezembro de 2019, o citado relatório indica expressamente que encaminhou ofício à ré - Ofício SEI-GDF no 34/2019 – SEE/SUPLAV/DINE, datado de 12 de setembro de 2019 e que esta deixou de apresentar, dentre outras adequações, os documentos nele exigidos (Id 18377705).
6. Do mesmo modo, os emails trocados pela autora e a instituição de ensino (Id’s 18377712 a 18377719), bem como o áudio juntado pela autora de atendimento junto à Secretaria de Educação (Id 18377712), enfraquecem as alegações da ré quanto suposta ausência de culpa na demora da expedição do diploma.
7. Constatada a flagrante falha na prestação de serviços da ré, esta deverá ser responsabilizada pelo ressarcimento dos danos ocasionados à autora (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor).
8. No que tange ao quantum fixado a título de dano moral, tenho que o valor de R$ 6.000,00 se mostra excessivo para o caso em análise. Assim, tenho que a redução para R$ 2.000,00 mostra-se suficiente para reparar os prejuízos decorrentes dos transtornos causados pela falha na prestação de serviços da ré a ponto de, reparar a autora pelos transtornos causados sem, contudo ocasionar enriquecimento sem causa ou inviabilizar o exercício da atividade empresarial da ré.
9. Cito precedentes de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte: Acórdão 1222731, 07119546020198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada, partes: Nova Tecnologia em Educação LTDA versus Gisele Moreira Paiva Gonzalez; Acórdão 1253617, 07067146920198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Nova Tecnologia em Educação LTDA versus Carlos Alberto da Costa Pereira.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de reparação por dano moral para R$ 2.000,00. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.